Tribunal: TJBA
Processo: 8006165-81.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006165-81.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: GENIR RAMALHO DE SA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, STELA WANDA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ART. 302, III, DO CPC. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta por entidade de autogestão contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos, vedou a cobrança dos valores despendidos no cumprimento de tutela de urgência revogada por incompetência absoluta e condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. 2 -
Os fatos.
Beneficiária portadora de estenose da coluna vertebral, artrose e radiculopatia obteve prescrição médica para procedimentos percutâneos e materiais específicos. A operadora recusou a cobertura integral, instaurando junta médica. A autora obteve tutela de urgência no Juizado Especial, cujos procedimentos foram custeados pela operadora no valor de R$ 105.745,00. O Juizado extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta, revogando a liminar. A presente ação foi ajuizada na jurisdição competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Discute-se: (i) se a revogação de tutela de urgência por incompetência absoluta, sem julgamento do mérito, faz incidir a responsabilidade objetiva do art. 302, III, do CPC, legitimando a cobrança dos valores despendidos no cumprimento da liminar; (ii) se a negativa de cobertura dos procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente configura ato ilícito gerador de dano moral; e (iii) qual o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A FACHESF é entidade de autogestão sem fins lucrativos, o que afasta a aplicação do CDC, nos termos da Súmula 608/STJ. A relação jurídica é regida pelo Código Civil e pela Lei n.º 9.656/1998, impondo-se o respeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato. 5 - A responsabilidade do art. 302, III, do CPC pressupõe que a cessação da eficácia da tutela revele a inexistência do direito material acautelado. A revogação por vício processual — incompetência absoluta — não produz coisa julgada material e não impede a repropositura da ação, sendo logicamente contraditório que gere, simultaneamente, a responsabilidade objetiva como se houvesse derrota definitiva no mérito. 6 - Reconhecido, em cognição exauriente, que o direito à cobertura sempre existiu e que a negativa foi ilegal, o custeio do tratamento não representa prejuízo ressarcível, mas adimplemento tardio e compulsório de obrigação contratual. A cobrança carece de amparo jurídico. 7 - A definição do tratamento adequado compete ao médico assistente. A intervenção da operadora para limitar materiais prescritos — por meio de junta médica própria — contraria a boa-fé objetiva e viola a Lei n.º 9.656/1998 e as normas da ANS. A negativa configura ato ilícito. 8 - A beneficiária, pessoa idosa com patologias degenerativas graves, foi compelida a buscar tutela jurisdicional para acessar tratamento essencial. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrente da recusa indevida em contexto de vulnerabilidade. 9 - O
quantum
de R$ 20.000,00 é desproporcional às circunstâncias: a liminar foi prontamente cumprida, o tratamento foi realizado e não há agravamento clínico comprovado. A indenização é reduzida para R$ 5.000,00, em consonância com os precedentes desta Câmara para situações análogas.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir o
quantum
dos danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, com consequente readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
1. A revogação de tutela de urgência por incompetência absoluta do juízo, sem julgamento do mérito, não faz incidir a responsabilidade objetiva do art. 302, III, do CPC quando, em cognição exauriente posterior, o direito material à cobertura é reconhecido. 2. A negativa de cobertura de procedimentos e materiais prescritos por médico assistente a beneficiário de plano de autogestão configura violação à boa-fé objetiva e gera dano moral indenizável. 3. O
quantum
dos danos morais deve ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando especialmente a efetividade do tratamento obtido e a ausência de agravamento clínico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 302, III, 485 e 85, §§ 2º, 11 e 14; Lei n.º 9.099/1995, art. 51, II; Lei n.º 9.656/1998; Lei n.º 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608/STJ; STJ, REsp 2.162.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8002077-48.2022.8.05.0036, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJEN 27/02/2026; TJBA, Agravo de Instrumento 8076276-81.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 11/07/2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8008458-78.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 23/07/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000297-59.2024.8.05.0212, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, DJEN 12/02/2026; TJBA, Apelação 8141672-02.2024.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 14/10/2025; TJBA, Apelação 8009046-57.2024.8.05.0150, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 16/12/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8006165-81.2024.8.05.0191
, sendo parte(s) Apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e parte(s) Apelada
GENIR RAMALHO DE SÁ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça